Tribunal: TJDFT
Processo: 0023945-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002/STF. AÇÃO COMINATÓRIA. VAGA EM CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL.
I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.
III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.
IV – Juízo positivo de retratação. Reformado parcialmente o acórdão.